Tribunal: TCU
Processo: 028.502/2006-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão por meio do qual o Tribunal negou provimento a pedido de reexame interposto contra deliberação que aplicou multa ao recorrente em razão de irregularidades nas obras de construção do Canal do Sertão Alagoano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Fernando José Carvalho Nunes em face do Acórdão 621/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal, no que interessa ao recorrente, negou provimento a pedido de reexame interposto contra deliberação que lhe aplicou multa em razão de irregularidades nas obras de construção do Canal do Sertão Alagoano, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.